Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712548-69.2022.8.07.0003 RECORRENTE: PEROLA GUIMARAES DAMAZIO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por PEROLA GUIMARAES DAMAZIO, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal desde Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 49680097): PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MENORIDADE RELATIVA. FURTO PRIVILEGIADO. SÚMULA 511 DO STJ. REQUISITOS COMPROVADOS. REDUÇÃO DA PENA. 1. Conforme a Teoria Objetiva Temperada, adotada pelo artigo 17 do Código Penal, ocorre crime impossível quando há absoluta impropriedade do meio, a qual não se constata pela simples existência de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ. 2. Inaplicável o princípio da insignificância quando o crime é qualificado pelo concurso de agentes e o valor do bem furtado supera 10% do salário mínimo, montante máximo fixado jurisprudencialmente. 3. Segundo o enunciado da súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 4. A fração de diminuição da pena no furto privilegiado deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do agente, aferida com base na proximidade do valor subtraído ao salário mínimo vigente e as circunstâncias do caso. 5. Recurso parcialmente provido. No que tange à tese recursal, que defende a possibilidade de fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, lê-se no acórdão o seguinte: “Na segunda fase, o Juízo de origem não reconheceu nenhuma circunstância agravante ou atenuante. No entanto, conforme se observa do RG da apelante, ela nasceu em 12/01/2002 (ID 46202673) e o delito foi cometido em 27/05/2020. Portanto, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa. Em que pese o reconhecimento da atenuante, a pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal de 2 anos de reclusão, ante a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, conforme enuncia a Súmula 231 do STJ. Na segunda fase, ausentes agravantes, e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, pena intermediária acertadamente mantida no mínimo legal, em consonância ao disposto no Enunciado 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR - Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.o, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.o 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (Relatora Min. LAURITA VAZ, DJe 8/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029